Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS DE USO PESSOAL E PROFISSIONAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROVA DA EXISTÊNCIA E DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA ALEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, como a do caso vertente, não se vislumbra, ao menos nesta sede de agravo, probabilidade robusta do direito de busca e apreensão de bens de uso pessoal e profissional, que alega a agravante estar na posse da parte adversa, ante ausência de indícios mínimos da existência e da propriedade de tais bens.
2. Recurso conhecido e não provido.